Tribunal: TCU
Processo: 034.262/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12881/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.262/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Amelia Bandeira de Mello Rezende (XXX.125.417-XX); Cristina Pessoa Tinoco (XXX.239.287-XX); Jaime Rodrigues Ferrao (XXX.368.947-XX); Joao Carlos Goncalves Regado (XXX.412.037-XX); Jose Luiz Monteiro Nogueira (XXX.240.347-XX); Luiz Antonio Torres Serodio (XXX.902.927-XX); Luiz Carlos Gonzaga (XXX.542.297-XX); Luiz Henrique Carvalho (XXX.646.837-XX); Luiz Marcos de Oliveira (XXX.609.127-XX); Luiz Roberto Lavalle da Silva (XXX.174.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.